Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708023-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN e outras em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a certificação do prazo para pagamento voluntário, nos seguintes termos (ID 223002938, do processo originário): “Rejeito as manifestações de ID 216367145 e 219876584, pois as providências referentes à tramitação dos recursos interpostos junto aos Juízos recursais foram efetivadas, tendo havido, inclusive, o julgamento do agravo em recurso extraordinário, conforme decisão de ID 212391969, páginas 269/272, bem como o trânsito em julgado (mesmo ID, página 297). Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Tendo o sobredito prazo decorrido, intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, por expressa previsão legal do artigo 523, § 1o, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção”; Em suas razões recursais (ID 69455618), afirma que o processo de origem constitui cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia de R$ 81.519,87. Informa que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do débito, com o acréscimo da multa e honorários. Afirma que não há título executivo, uma vez que há recurso interposto ainda não julgado. Informa que foi determinado erroneamente o retorno dos autos ao juízo da primeira instância. Informa que os autos de origem foram novamente remetidos para as instâncias superiores com o fito de propiciar o julgamento do recurso que lá estava pendente de exame, mas, quando o processo retornou foi erroneamente baixado diretamente para o juízo da primeira instância, sem que os embargos de declaração tenham sido analisados pela 5a Turma Cível. Conclui que os embargos de declaração estão pendentes de julgamento, o que impede o cumprimento definitivo do título executivo. Defende que há nulidade no título judicial, uma vez que não houve a preclusão. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A parte credora ajuizou pedido de cumprimento de sentença para obrigar o devedor a pagar a quantia de R$ R$ 81.519,87. O devedor afirma que não há título executivo judicial transitado em julgado, não sendo possível dar início ao cumprimento definitivo do julgado, uma vez que há embargos de declaração pendentes de julgamento na 5a Turma Cível do TJDFT. No caso em tela, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A sentença de ID 92842353 acolheu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito. A credora interpôs apelação. O acórdão de ID 179955843 não deu provimento ao recurso. A autora/agravada interpôs recurso especial (ID 179957899, na origem). O recurso especial foi provido para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento da ação, observando a superação da prescrição da ação, questão ora afastada, e o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC” (ID 179957923, na origem). Em rejulgamento, a 5a Turma Cível do TJDFT deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a ré ré/apelada (ora agravante) a ressarcir à autora os valores desembolsados para a quitação das parcelas de IPTU/TLP de 2011 a 2014, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, conforme acórdão de ID 212391536, na origem. O apelado/réu apresentou embargos de declaração (ID 212391541, na origem). Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 212391945, na origem). A relatora do recurso, i. desembargadora Maria Ivatonia, determinou que a secretaria certificasse o alegado em preliminar. Após, os autos devem retornar conclusos, conforme despacho de ID 212391948. Nova decisão da relatora determinou que os autos fossem remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais, uma vez que não foi encontrada a decisão que decidiu o agravo em recurso extraordinário (ID 212391956, na origem). O Presidente do Tribunal de Justiça solicitou informações ao STJ acerca do processamento do agravo em recurso extraordinário (ID 212391960 do processo de origem). Os presentes autos foram reenviados ao STJ, conforme certidão de ID 212391963. O STJ informou que foi restabelecido o trâmite do processo eletrônico, uma vez que foi realizada a baixa prematura dos autos (ID 212391967). O recurso extraordinário foi negado seguimento (ID 212391969 – pág 272/289). Os autos retornaram diretamente para o juízo da primeira instância, que certificou o trânsito em julgado e determinou o início do cumprimento de sentença. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado pela 5a Turma Cível, em rejulgamento, não foram apreciados até o presente momento. Conforme se verifica, a Desembargadora relatora não prolatou voto nos embargos de declaração, tendo tão somente determinado a expedição de diligências para apurar a preliminar de nulidade do acórdão alegada pelo embargante, ao fundamento de que não havia julgamento do recurso extraordinário. O recurso extraordinário não foi conhecido pelo STF. Todavia, os autos retornaram diretamente para a primeira instância, que certificou o trânsito em julgado. Desse modo, ao que tudo indica, há recurso pendente de julgamento pela 5a Turma Cível do TJDFT, referente aos embargos de declaração contra acórdão prolatado pelo referido órgão. Assim, não se mostra possível o cumprimento definitivo, ante a ausência de trânsito em julgado acerca da questão. Diante do exposto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é iminente, uma vez que já foi iniciado o cumprimento de sentença, com a possibilidade de expropriação de bens do devedor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora